Tribunal: TJDFT
Processo: 0706739-36.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES AFASTADOS. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA QUE JUSTIFIQUE A NECESSIDADE DA ELEVAÇÃO. ADEQUAÇÃO.
1. Incabível o pedido de absolvição pelo crime de estelionato se a prova dos autos demonstrou que os réus induziram e mantiveram a vítima em erro, mediante artifício fraudulento, qual seja, falso acordo de compra e venda para instalação de bancadas de pedras, obtendo para ambos vantagem de ilícita no valor de R$ 6.520,66 (seis mil, quinhentos e vinte reais e sessenta e seis centavos).
2. Compete ao juízo criminal decidir se a conduta do acusado se amolda (ou não) à prevista no tipo penal do art. 171 do CP, analisando os fatos descritos na denúncia e as provas colhidas no acervo. Neste aspecto, não se pode cogitar que a imputação pelo crime de estelionato possua natureza contratual, a ser debatida na esfera cível.
3. A valoração negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes deve ser decotada quando verificado que as certidões utilizadas na r. sentença para maculá-la ou ainda não possuem trânsito em julgado ou dizem respeito a fatos posteriores ao cometimento do crime de análise.
4. Segundo a jurisprudência, na primeira fase da dosimetria da pena, deve ser observada a proporção de aumento de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato para cada circunstância judicial negativa. O incremento da reprimenda por fração superior somente é possível mediante justificativa específica.
5. Recurso dos réus parcialmente providos.